Tribunal: TJDFT
Processo: 0802778-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA MARKETPLACE. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. RECEBIMENTO COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Quanto à preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, o recorrido alega ter sido interposto o recurso 1 (um) dia após o termo final. No entanto, o recorrente encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do CPC, razão pela qual o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
II. Caso em exame
3. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
4. Conforme exposto na inicial, em 28.10.2024, o recorrido negociou a compra de um aparelho iPhone 15 Pro Max pelo valor de R$ 3.900,00 por meio da plataforma “Facebook Marketplace”, tendo estabelecido contato com um indivíduo identificado como "Gilvan" via “WhatsApp”. Relata que a entrega foi realizada por um terceiro, supostamente irmão do vendedor, no Quartel General do Exército, local onde o recorrido exerce sua atividade profissional. Também afirma que, após realizar a transferência via PIX, o recorrido verificou que a chave pertencia ao recorrente e que, logo após o pagamento, foi bloqueado pelo vendedor e pelo intermediário da negociação, percebendo ter sido vítima de um golpe. Narra que buscou recuperar o dinheiro transferido, mas recebeu resposta negativa sob alegação de que a conta do recorrente não possuía saldo.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o comprovante de transferência bancária comprova que a quantia de R$ 3.900,00 foi transferida para conta vinculada ao réu, sendo este responsável pelo prejuízo causado ao autor. (...) No que tange aos danos morais, verifica-se que a conduta dolosa do réu gerou sofrimento ao autor, que foi ludibriado e sofreu impacto em sua esfera emocional e patrimonial”.
6. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega não ter participação nos fatos.
7. Contrarrazões ao ID 72024030.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente. Quanto ao pedido de gratuidade formulado pelo recorrido, nada pode ser provido, porquanto no âmbito nos juizados especiais os ônus da sucumbência incidem tão somente sobre a parte recorrente vencida (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste inicialmente em verificar se o recorrente possui ilegitimidade passiva, bem como se o feito demanda a realização de perícia técnica, de modo a afastar a competência dos juizados especiais. Em se adentrando ao mérito, cumpre analisar se o recorrente deve reparar os danos alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
10. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega não reconhecer qualquer relação com os fatos narrados pelo recorrido e não ter participado da suposta transação comercial descrita na inicial. Aduz que não há comprovação de que tenha ofertado o bem em questão ou recebido qualquer valor. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
11. Da preliminar. Incompetência do juizado especial. O recorrente sustenta que o presente feito demandaria a realização de perícia técnica, a fim de se perquirir a titularidade da conta corrente beneficiária dos valores transferidos pelo recorrido. Sem razão. Cabe inicialmente salientar que o recorrente, conquanto tenha sido devidamente citado, não apresentou defesa, que seria o momento processual para apresentar mera consulta a sistema do Banco Central do Brasil que disponibiliza todos os vínculos bancários do usuário do sistema financeiro. Além disso, o comprovante de pagamento juntado pelo recorrente evidencia que o beneficiário do pagamento foi o recorrente, o que será oportunamente enfrentado no mérito. Preliminar rejeitada.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
13. O artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, somada à presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia, verifica-se que o recorrente foi o beneficiário do pagamento realizado pelo recorrido. Além disso, por simples inserção do número do CPF do recorrente, em quaisquer aplicativos bancários, verifica-se que referido número do CPF demonstra que o destinatário de transferências bancárias é a mesma pessoa do recorrente. Escorreita, portanto, a determinação para que o recorrente restitua os valores que indevidamente foram comprovados que recebera.
14. Do dano moral. No caso, restou comprovado que o recorrente recebeu o valor transferido pelo recorrido e se apossou do numerário, restando clara a participação no golpe de venda de celular. Dessa forma, entendo que o constrangimento sofrido (vergonha, tristeza, humilhação, conforme narrativa inicial) transborda o mero aborrecimento e atinge os direitos de personalidade do recorrido, devendo ser mantido o dano moral fixado em primeira instância.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 186 do Código Civil.
Art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Art. 186 do Código de Processo Civil.